Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736117-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA AGRAVADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO ELIAS ALVES FRANÇA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede da ação de Imissão na Posse n. 0702479-22.2020.8.07.0011, ajuizada em seu desfavor por WILKEM NOGUEIRA ROCHA E MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA, em cumprimento ao acórdão da 8a Turma Cível de n. 1.891.638, oriundo do julgamento da APC n. 0718007-90.2024.8.07.0000, determinou a imissão na posse em favor dos agravados. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 63462384, não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que, embora se trate de nova decisão interlocutória, a decisão foi proferida em cumprimento ao referido acórdão n. 1.891.638, da 8a Turma Cível, oriundo do julgamento do AGI n. 0718007-90.2024.8.07.0000, que determinou a imissão na posse em favor de WILKEM e MARIA (ora agravados) após considerar todos os fundamentos que estão repetidos neste presente recurso. No momento, os autos retornam à conclusão em decorrência da petição de ID. 63478651, na qual o agravante, sob o pretexto de questão de ordem, postula a intimação pessoal do agravante, ao argumento de que o Juízo a quo determinara, tão somente, o cumprimento da imissão na posse mediante intimação apenas do advogado. É o relatório. Decido. Em relação ao postulado em sede recursal, após o não conhecimento do recurso, não há nada a prover. Primeiramente, uma vez que o recurso não fora admitido, é também impossível a sua tramitação para instruir pedidos avulsos do agravante. Em segundo lugar, caso o i. advogado entenda que os direitos relativos ao devido processo legal foram desrespeitados pelo Juízo a quo, deverá postular sua correção diretamente ao Juízo de primeiro grau, a fim de que se proceda à análise e eventual correção, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Uma vez que o recurso sequer fora admitido, não há instrumento procedimental que comporte análise do pleito, nem mesmo para indeferir o pedido de intimação pessoal. Nesse sentido, nada há a prover. Cumpra-se o determinado pela decisão de ID. 63462384. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024 às 13:40:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora